Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714366-39.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: FABIANA CAMPOS RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. É necessária a prestação jurisdicional diante da necessidade real ou urgente, mormente quando há litigiosidade entre as partes. 2. No caso, a autora requereu que o plano de saúde autorizasse o fornecimento de medicamento indispensável, nos termos prescritos pelo médico assistente, alegando abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano assistencial. 3. Do arcabouço probatório, é controversa a autorização de cobertura pelo plano de saúde antes mesmo do recebimento da citação, restando, assim, presente o interesse da autora no ajuizamento da ação de obrigação de fazer. 4. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 5. A sentença deve ser reformada apenas para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o custeio do medicamento pleiteado pela parte recorrida tinha sido autorizado pela insurgente antes da propositura da ação, restando patente a inexistência de interesse de agir, uma vez que a tutela jurisdicional se tornou completamente desnecessária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do arcabouço probatório, é controversa a autorização de cobertura pelo plano de saúde antes mesmo do recebimento da citação, restando, assim, presente o interesse da autora no ajuizamento da ação de obrigação de fazer (ID 39785544). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005